Tribunal: TJDFT
Processo: 0725893-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725893-43.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CLEONILDA PEREIRA BRAGA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 865 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por exequente em face de decisões que determinaram a submissão do cumprimento de sentença pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP) ao regime constitucional dos precatórios e afastaram a aplicação do Tema 865 do STF ao caso concreto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) verificar se a NOVACAP está sujeita ao regime constitucional de precatórios para o pagamento de condenações judiciais; e (ii) definir se é aplicável ao caso concreto a tese firmada pelo STF no Tema 865, que trata da complementação de indenizações em processos expropriatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF no 949/DF, reconhece que a NOVACAP, como empresa pública que presta serviço público típico de Estado e não exerce atividade econômica em regime concorrencial, está sujeita ao regime constitucional dos precatórios, nos termos do art. 100 da CF/1988, com eficácia erga omnes e efeito vinculante. 4. As alegações da agravante de que a NOVACAP atuaria em regime concorrencial ou que distribuiria lucros foram devidamente afastadas, considerando que sua atuação decorre de políticas públicas de interesse do Distrito Federal e não possui finalidade lucrativa, como já pacificado no julgamento da ADPF no 949/DF. 5. O julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 949/DF transitada em julgado em 21/08/2024 em relação à NOVACAP produz efeitos erga omnes e vinculante. 6. A tese firmada no Tema 865 do STF, que prevê o depósito judicial direto em caso de complementação de indenizações expropriatórias quando houver atraso no pagamento de precatórios, não se aplica ao caso, uma vez que aqui se pleiteia o pagamento integral da cota parte da indenização, e não uma complementação. 7. Ademais, o STF restringiu a eficácia temporal do Tema 865 às ações ajuizadas após a publicação da ata do julgamento ou às demandas em curso que discutam expressamente a constitucionalidade da complementação por precatório, o que não é o caso dos autos. 8. A decisão agravada encontra respaldo nos princípios constitucionais que asseguram a observância da jurisprudência vinculante e na jurisprudência consolidada desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A NOVACAP, enquanto empresa pública que presta serviço público típico de Estado e não exerce atividade econômica em regime concorrencial, está submetida ao regime constitucional dos precatórios, nos termos da decisão vinculante na ADPF no 949/DF. 2. A tese firmada pelo STF no Tema 865, referente à complementação de indenizações expropriatórias mediante depósito judicial direto, não se aplica ao pagamento integral de indenizações em cumprimento de sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 5o, XXXVI, 100, 167, VI; CPC, arts. 523 e 927; RE no 922.144-MG (Tema 865); ADPF no 949. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 949/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 04.09.2023, DJe 22.09.2023; STF, RE no 922.144-MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19.10.2023, Informativo 1113; TJDFT, Acórdão no 1766768, 07298785420238070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 03.10.2023, DJe 18.10.2023. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 493 e 523, ambos do CPC, e 3o da Lei 13.303/2016, asseverando que a recorrida não preenche os requisitos para se beneficiar do pagamento por precatórios, uma vez que a distribuição de lucro é hipótese incompatível com a condição de Fazenda Pública. Afirma, ainda, que não pode ser afastada a incidência do Tema 865 do STF ao caso. Aduz que desde 17/4/2020 acabou a possibilidade de se tratar a NOVACAP como Fazenda Pública, contudo tal fato novo não foi examinado na ADPF 949, nem pelos precedentes do STJ. Ao final, pede a concessão de gratuidade de justiça e a condenação da recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 493 e 523, ambos do CPC, e 3o da Lei 13.303/2016, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO COM A FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. RITO DO PRECATÓRIO. ENTENDIMENTO DO STJ E DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] II - O acórdão do Tribunal de origem está em dissonância com entendimento desta Corte, como se pode constatar. Citem-se, a propósito, os seguintes precedentes: AREsp n. 1.713.544/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022 e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.704/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 22/3/2022. III - Acerca do tema, ainda, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a empresa pública que presta serviço público essencial, em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo, sujeita-se ao regime de precatórios (art. 100 da CF) para a satisfação de seus débitos. Nesse sentido: ADPF n. 524 MC-Ref, relator Edson Fachin, relator p/ acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, Processo eletrônico DJe-277 Divulg 20-11-2020 Public 23-11-2020 e E 627242 AgR, relator Marco Aurélio, relator p/ acórdão: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 2/5/2017, Processo eletrônico DJe-110 Divulg 24-05-2017 Public 25-05-2017. IV - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para, reformando o acórdão hostilizado, admitir a execução pelo rito do precatório. V - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.118.176/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Assim, deve incidir, no caso, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). No que se refere ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025